Tribunal: TJBA
Processo: 8044260-74.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8044260-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO FERREIRA LETO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
LEI Nº
001/2022
MUNICÍPIO DE
POÇÕES
.

PLANEJAMENTO URBANO. PARTICIPAÇÃO POPULAR E DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO ESPECIAL
. ARTS. 60, IV e IV, e 64 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
RECONHECIDA
.

PEDIDO PROCEDENTE.

PROCEDÊNCIA.

I -
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 001/2022 do Município de Poções/BA, que redefiniu o perímetro urbano e de expansão urbana local. Alegação de vício formal por ausência de participação popular e de estudos técnicos prévios, e de afronta à iniciativa legislativa reservada ao Executivo.

II
–
A Lei Complementar Municipal nº 001/2022 trata de planejamento urbano e, por isso,
deve sujeitar-se
às exigências do
s
arts
. 60, IV e V, e 64
da Constituição do Estado da Bahia
, combinados com o
art. 40 do Estatuto das Cidades.

III - Não comprovada a realização
e publicização
de estudos técnicos
prévios e
adequados
, bem como de

participação popular efetiva e ampla no processo legislativo, o que revela afronta ao princípio da legitimidade democrática e ao devido processo legislativo especial. Inconstitucionalidade formal reconhecida.

III -
Modulação de efeitos deferida para que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos após 12 (doze) meses da publicação do acórdão.

IV - Diante de todo o exposto, declara-se a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar nº 001/2022 do Município de Poções/BA por ofensa ao
art
s
.
60, IV e V, e
64 da Constituição do Estado da Bahia.

AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE
- PROCEDÊNCIA

ADI nº
8044260-74.2024.8.05.0000

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
8044260-74.2024.8.05.0000
,
proposta
p
ela

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
m face da
Lei Complementar Municipal nº 001/2022, do Município de Poções/BA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes do Órgão
Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
,
pela
s razões que integram o voto condutor.

Sala das
Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator